Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-59.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA EM TRÂMITE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

Reconhecimento de

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – EXISTÊNCIA DE DEMANDA PRETÉRITA EM TRÂMITE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

Reconhecimento de ofício da carência da ação ante a ocorrência de coisa julgada, com reforma da sentença para julgar extinto o processo, sem julgamento de mérito. Recurso da autora e reexame necessário prejudicados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001236-59.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante SANDRA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Reconhecimento de ofício da carência de ação, com a reforma da sentença para julgar
extinto o processo, sem julgamento de mérito. Recursos prejudicados.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001236-59.2017.8.26.0491
COMARCA: RANCHARIA
APELANTE: SANDRA MARIA DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17545
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE LESÃO
NO
MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO

RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA EXISTÊNCIA
DE DEMANDA PRETÉRITA EM TRÂMITE ENVOLVENDO
AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
SENTENÇA REFORMADA.
Reconhecimento de ofício da carência da ação ante a ocorrência
de coisa julgada, com reforma da sentença para julgar extinto o
processo, sem julgamento de mérito. Recurso da autora e reexame
necessário prejudicados.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Sandra Maria da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, na qual alega a autora, em
síntese, que a Autarquia Previdenciária, indevidamente, cessou o benefício de auxílio-
doença concedido na esfera administrativa, postulando pelo restabelecimento do
benefício previdenciário a ser concedido em sede de tutela de urgência, e, a final, seja o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
INSS condenado no pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada foi
indeferido por meio da r. decisão de fls. 42/44.
Regularmente citado (fls. 54), o INSS apresentou
contestação (fls. 57/63), pugnando pela improcedência da ação; apresentou, em anexo,
quesitos a serem respondidos pelo perito judicial.
Realizou-se a prova médica (laudo: fls. 95/111).
Foi determinada a cientificação das partes sobre o laudo
pericial de fls. 95/111 (fls. 112).
A autora manifestou-se sobre a contestação apresentada
(fls. 113/115) e, na sequência, protocolou alegações finais (fls. 122/124).
A r. sentença de fls. 162/165 julgou procedente a ação
para conceder o benefício previdenciário de auxilio-doença à parte autora, desde a data
do pedido administrativo ou, inexistindo, a partir da citação, com correção monetária a
partir do vencimento mensal de cada parcela pela tabela prática do TJ/SP (IPCA-E) e
juros de mora a partir da citação (Súmula 204 do STJ), na forma do artigo 1-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09 (STF RE. 870.947/SE, Plenário, j.
20.09.2017), tendo fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor das parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula no 111 do STJ e art. 85, § 2o,
do CPC). Não foi observada a remessa necessária.
Opostos embargos de declaração com caráter infringente
pela autora (fls. 168/177), foram rejeitados (fls. 178/179).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
182/198), postulando, em síntese, a reforma da r. sentença recorrida, alegando que se
encontra total e definitivamente incapacitada e não parcialmente como
equivocadamente entendeu o douto Juiz, como comprovado pelos atestados juntados
aos autos de fls. 33/36, condenando a Autarquia a conceder a aposentadoria por
invalidez na data do requerimento administrativo; busca, ainda, a condenação do
pagamento de honorários advocatícios de 10% para o mínimo de 15%, “uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
patrono da Apelante, teve que se aprofundar no assunto, estudando por diversas horas
até ter a convicção necessária” (sic).
O Instituto Nacional do Seguro Social INSS, “após
análise do processo”, renunciou “ao recurso de Apelação contra a r. sentença proferida
nestes autos, em vista do laudo de fls. 95 ~ 111, dada a irreversibilidade da decisão no
Juízo 'ad quem'” (sic fls. 211).
Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia.
É o relatório.
O feito deve ser extinto de ofício, sem resolução de
mérito, ante a ocorrência do instituto da coisa julgada material, restando prejudicados o
recurso da autora e o reexame necessário.
Com efeito, verifica-se, da análise da petição inicial e dos
documentos que a acompanharam, que a obreira pretende o restabelecimento do auxílio-
doença
NB
91/12622135175,
concedido
em
sentença
em
autos
de
no
0004553-29.2010.8.26.0491 e, caso constatado em perícia, a concessão em
aposentadoria por invalidez.
Contudo, em que pese a autora ter informado que foi
concedido auxílio-doença acidentário em autos de no 0004553-29.2010.8.26.0491,
esqueceu-se de mencionar que a decisão que concedeu este benefício em primeiro grau
foi parcialmente reformada por esta 16a Câmara de Direito Público, em razão da
conclusão da perícia médica realizada nesta Corte, para conceder à segurada o benefício
de auxílio-acidente, o que implica em reconhecer a existência de uma ação, precedente a
esta demanda, contendo a mesma causa de pedir e, também, os mesmos pedidos.
Salienta-se que, julgado procedente o pedido em primeiro
grau para determinar o restabelecimento do auxílio-doença, por acórdão datado de 19 de
abril de 2016, esta E. Câmara reformou parcialmente a sentença de procedência de
primeiro grau com o fim de condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente à
autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Assim, ao contrário do mencionado na inicial, o benefício
que a autora pretende ver restabelecido foi convertido em auxílio-acidente em demanda
precedente a esta, tratando-se de coisa julgada.
Outrossim, cumpre frisar que na petição inicial dos
presentes autos, em nenhum momento, a autora menciona o possível agravamento de
suas lesões, ao contrário, deixou de informar o correto desfecho da demanda
anteriormente proposta, pretendendo o restabelecimento de benefício que, por decisão
em segunda instância, fora convertido em auxílio-acidente.
Portanto, resta claro que a presente ação é idêntica a
anteriormente ajuizada, importando na ocorrência de coisa julgada, o que impede a
discussão da matéria neste feito.
Destarte, resta configurada a coisa julgada material.
Nesse sentido, julgado desta Câmara de Direito
Acidentário:

0034862-18.2012.8.26.0053 Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/12/2014
Data de registro: 13/03/2015
Ementa: ACIDENTÁRIA - ACIDENTE TÍPICO - LESÃO COLUNAR
- PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO - AÇÃO SIMILAR
AJUIZADA ANTERIORMENTE, QUE NÃO RECONHECEU A
INCAPACIDADE
PROFISSIONAL
-
COISA
JULGADA
CONFIGURADA. "É defeso ao segurado buscar em duas ações
diversas, o acolhimento de pretensão indenizatória com base na
mesma causa de pedir, quando o primeiro dos processos nega o
benefício pela ausência de incapacidade laborativa".
Assim sendo, de rigor a extinção do feito, sem julgamento
de mérito, restando prejudicado o recurso de apelação interposto pela parte autora.
Observo que a autora deverá prosseguir com o pedido de
cumprimento de sentença para implantação do auxílio-acidente, devendo a autarquia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
proceder o devido cumprimento, e pagamento dos valores em atraso nos autos de no
0004553-29.2010.8.26.0491.
Deixo de condenar a autora ao pagamento de ônus de
sucumbência em razão da isenção legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei
n° 8.213/91.
Ante o exposto, pelo meu voto, de ofício, reconheço a
carência da ação, ante a ocorrência de coisa julgada material, para reformar a sentença e
decretar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, V, do
Código de Processo Civil, restando prejudicados o recurso de apelação interposto
pela parte autora e o reexame necessário.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator